Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Agravo e instrumento. Cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça: o deferimento do benefício tem eficácia ex nunc, a partir do pedido. Penhora de valor depositado em conta bancária: possibilidade, quando não comprovada a natureza alimentar a da verba.